Tribunal: TJES
Processo: 5011777-92.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Fornecimento de insumos; Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2024-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011777-92.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

INTERESSADO: ALEXANDRA LOPES COVRE e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE –
EXIGÊNCIA DE PERÍODO DE CARÊNCIA PARA O FORNECIMENTO DE TERAPIAS E DEMAIS PARA INDIVÍDUAS COM TRANSTORNO DE ESPECTRO AUTISTA (TEA) – COMPLEXO UNIMED DO BRASIL E COOPERATIVAS INTERLIGADAS ENTRE SI – ABRANGÊNCIA NACIONAL
– SUSPENSÃO DO PERÍODO DE CARÊNCIA
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Há entendimento consolidado no c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) de que o Complexo Unimed do Brasil e as cooperativas dele integrantes estão interligados e se apresentam ao consumidor como uma única marca de abrangência nacional, tendo em vista que formam um sistema independente entre si e se comunicam por regime de intercâmbio, permitindo o atendimento de conveniados de uma unidade específica em outras localidades. Logo, há responsabilidade solidária entre as integrantes. Precedente.

2.
Em que pese as cooperativas serem independentes e autônomas, todas são interligadas sob a mesma marca, se apresentando aos seus beneficiários como integrantes de um único sistema. Ainda, “
não se pode exigir que o consumidor conheça pormenorizadamente a organização interna do Sistema Unimed e de suas unidades, mesmo porque são apresentados como prestadores de serviços da saúde suplementar com ampla rede nacional de atendimento, a gerar forte confusão no momento da utilização do plano de saúde.
”.

3.
A alteração da decisão recorrida terá reflexos diretos na periclitação da vida do recorrido, enquanto sua manutenção implicará exclusivamente reflexos econômicos para a agravante, sendo que o primeiro direito tem evidente prevalência em relação ao segundo.

4.
Trata-se de medida reversível, podendo o agravante, se for o caso, reaver os valores atinentes à prestação do serviço (CPC/15, art. 302, inc. I, parágrafo único).

5
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
, em face da r. decisão de Id. 27873695 (dos autos originários) que, nos autos da “
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização
”, ajuizada por
F. C. R., representado por sua genitora A. L. C.
, deferiu a tutela provisória pretendida para, “
(...) no prazo de vinte e quatro horas, suspender a carência do plano de saúde do Autor, incluindo-o em todos os serviços disponíveis de seu plano, inclusive as terapias necessárias para seu tratamento
”.

Em razões recursais (Id. 5051791), a agravante sustenta, em síntese, que a revogação da liminar é medida que se impõe, pois não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência requerida pela parte autora. Afirma, ainda, que o autor é beneficiário da Unimed Vitória, mediante plano “Participativo Estadual Empresarial Enfermaria SOS” e que a negativa ocorreu devido à carência contratual, pois não houve indicação, pelo médico assistente, de situação de urgência/emergência.

Por fim, aduz que não há que se falar em prática abusiva na relação contratual por parte da Unimed, visto que houve cumprimento integral de todas as obrigações assumidas, bem como o regular cumprimento da legislação.

Basicamente diante de tais fundamentos, requereu que o presente recurso fosse recebido em seu efeito suspensivo, de forma a sobrestar o cumprimento da decisão atacada e, no mérito, pela sua reforma.

Em decisão de Id. 6276724, indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Sem contrarrazões.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria emitiu parecer opinando pelo conhecimento e não provimento deste recurso.

É o breve relatório.

Ressalto que
é cabível a sustentação oral no presente recurso
(CPC, art. 937, inc. VIII e RITJES, art. 134, § 4º).

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5011777-92.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: F. C. R., representado por sua genitora A. L. C.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
, em face da r. decisão de Id. 27873695 (dos autos originários) que, nos autos da “
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização
”, ajuizada por
F. C. R., representado por sua genitora A. L. C.
, deferiu a tutela provisória pretendida para, “
(...) no prazo de vinte e quatro horas, suspender a carência do plano de saúde do Autor, incluindo-o em todos os serviços disponíveis de seu plano, inclusive as terapias necessárias para seu tratamento
”.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, é importante registrar que, na origem, cuida-se de ação ajuizada por F. C. R., representado por sua genitora A. L. C., em face da Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico.

Alega o autor, em suma, que já era contratante do plano de saúde, porém residia no estado de São Paulo, de modo que o plano abrangia apenas aquele estado. Porém, no dia 12 de junho de 2023, foi iniciada nova vigência do plano pela Unimed Vitória.

Afirma que é portador do transtorno do espectro autista – TEA (CID. 10 F84) e necessita de frequentes cuidados médicos, tais como consultas médicas, psicológicas e fonoaudiológicas, exercendo o plano de saúde importante relevância para o acesso a estes serviços.

Contudo, pondera que a operadora do plano de saúde está exigindo o cumprimento de 180 (cento e oitenta) dias de carência do plano para o início de terapias e certos tratamentos do menor, além de 30 (trinta) dias para a marcação de consultas e exames, por ser o TEA enfermidade preexistente.

Destarte, por entender descabida a negativa apresentada pela parte demandada, ajuizou a ação na origem pleiteando, em sede de tutela provisória, a imediata suspensão da carência, incluindo-o em todos os serviços disponíveis de seu plano, inclusive as terapias necessárias para seu tratamento.

Ao receber a inicial, o MM. magistrado “a quo” por meio da r. decisão recorrida deferiu a tutela de urgência vindicada.

Irresignada, a agravante interpôs o presente recurso sustentando, em síntese, que a revogação da liminar é medida que se impõe, pois não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência requerida pela parte autora. Afirma, ainda, que o autor é beneficiário da Unimed Vitória, mediante plano “Participativo Estadual Empresarial Enfermaria SOS” e que a negativa ocorreu devido à carência contratual, pois não houve indicação, pelo médico assistente, de situação de urgência/emergência.

Por fim, aduz que não há que se falar em prática abusiva na relação contratual por parte da Unimed, visto que houve cumprimento integral de todas as obrigações assumidas, bem como o regular cumprimento da legislação.

Pois bem.

Compulsando detidamente os presentes autos, verifico ser fato incontroverso que o agravado possui 04 (quatro) anos, é usuário do plano de saúde da agravante (Id. 27148217 – autos originários), bem como foi diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (CID 11: 6A02.Z), conforme laudo médico de Id. 27148708.

A negativa pela operadora do plano de saúde decorre, primordialmente, da previsão contratual de carência de 180 (cento e oitenta) dias para o início de terapias e certos tratamentos do agravado, além de 30 (trinta) dias para a marcação de consultas e exames. Contudo, alega a parte autora que já era usuária do plano de saúde requerido, porém através da Unimed São Paulo, uma vez que lá residia.

Quanto a controvérsia cingida, há entendimento consolidado no c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) de que o Complexo Unimed do Brasil e as cooperativas dele integrantes estão interligados e se apresentam ao consumidor como uma única marca de abrangência nacional, tendo em vista que formam um sistema independente entre si e se comunicam por regime de intercâmbio, permitindo o atendimento de conveniados de uma unidade específica em outras localidades. Vejamos:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. SISTEMA UNIMED. RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA. USUÁRIO EM INTERCÂMBIO. UNIMED EXECUTORA. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. UNIMED DE ORIGEM. COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO. REDE INTERLIGADA. MARCA ÚNICA. ABRANGÊNCIA NACIONAL. TEORIA DA APARÊNCIA. CADEIA DE FORNECEDORES. CDC. INCIDÊNCIA. [...]

3.
O Complexo Unimed do Brasil é constituído sob um sistema de cooperativas de saúde, independentes entre si e que se comunicam através de um regime de intercâmbio, o que possibilita o atendimento de usuários de um plano de saúde de dada unidade em outras localidades, ficando a Unimed de origem responsável pelo ressarcimento dos serviços prestados pela Unimed executora. Cada ente é autônomo, mas todos são interligados e se apresentam ao consumidor sob a mesma marca, com abrangência em todo território nacional, o que constitui um fator de atração de novos usuários.

4. Há responsabilidade solidária entre as cooperativas de trabalho médico que integram a mesma rede de intercâmbio, ainda que possuam personalidades jurídicas e bases geográficas distintas, sobretudo para aquelas que compuseram a cadeia de fornecimento de serviços que foram mal prestados (teoria da aparência). Precedente da Quarta Turma.

5.
É transmitido ao consumidor a imagem de que o Sistema Unimed garante o atendimento à saúde em todo o território nacional, haja vista a integração existente entre as cooperativas de trabalho médico, a gerar forte confusão no momento da utilização do plano de saúde, não podendo ser exigido dele que conheça pormenorizadamente a organização interna de tal complexo e de suas unidad
e
s

[...] (REsp n. 1.665.698/CE, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 23/5/2017, DJe de 31/5/2017.)

Portanto, em que pese as cooperativas serem independentes e autônomas, todas são interligadas sob a mesma marca, se apresentando aos seus beneficiários como integrantes de um único sistema. Ainda, conforme bem salientado no REsp acima mencionado, “
não se pode exigir que o consumidor conheça pormenorizadamente a organização interna do Sistema Unimed e de suas unidades, mesmo porque são apresentados como prestadores de serviços da saúde suplementar com ampla rede nacional de atendimento, a gerar forte confusão no momento da utilização do plano de saúde.
”

Inclusive, esse foi o mesmo entendimento adotado no julgamento do REsp nº 1.140.107 (Rel. Ministro Massami Uyeda, DJe 04/04/2011), no qual a Ministra Nancy Andrighi ponderou que:

“[...] O sistema UNIMED, do qual tanto a recorrente Unimed Curitiba quanto a Unimed Cuiabá fazem parte, está estruturado de acordo com os termos da Lei 5.764/71, de modo que nele várias unidades autônomas atuam em regime de cooperação.
Essa cooperação entre as diversas unidades nacionais permite o atendimento do usuário em todo território nacional, numa espécie de intercâmbio entre as cooperativas. A integração do sistema é evidenciada pelo uso do mesmo nome 'UNIMED' e por um logotipo comum, de maneira a dificultar a fixação das responsabilidades e a área de atuação ou abrangência de cobertura de cada uma das unidades, singularmente considerada.

É preciso reconhecer, portanto, que
é grande a possibilidade de confusão do consumidor comum no momento da contratação dos planos de saúde oferecidos pelas cooperativas que compõem o Sistema UNIMED
. [...]”

Logo, como bem salientado pelo d. Juízo de origem, ao que tudo indica, o prazo de carência já foi cumprido quando o autor/agravado utilizava os serviços do plano de saúde requerido no estado de São Paulo.

Ainda, entendo que restou configurada a urgência, devendo-se observar a existência do chamado “
periculum in mora
” inverso, tendo em vista que, conforme laudo médico apresentado (Id. 27148708 – dos autos originários), “
o TEA é uma condição permanente,
mas a reabilitação e melhora da qualidade de vida do paciente é possível, especialmente considerando a tenra idade da criança, estando o melhor prognóstico do paciente com TEA diretamente relacionado à qualidade e intensidade das terapias
[...]
”
.

Desse modo, a alteração da decisão recorrida terá reflexos diretos na periclitação da vida do recorrido, enquanto sua manutenção implicará exclusivamente reflexos econômicos para a agravante, sendo que o primeiro direito tem evidente prevalência em relação ao segundo.
Nesse sentido, ao menos em sede de cognição deste momento processual, própria da via do agravo de instrumento,
se revela
devida a cobertura pretendida pela parte agravada, na exordial
.

Friso, por fim, que trata-se de medida reversível, podendo a agravante, se for o caso, reaver os valores atinentes à prestação do serviço, nos termos do seguinte dispositivo do CPC/15:

Art. 302. Independentemente da reparação por dano processual, a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se:

I – a sentença lhe for desfavorável; [...]

Parágrafo único. A indenização será liquidada nos autos em que a medida tiver sido concedida, sempre que possível.

Por tudo isso,
CONHEÇO
o recurso mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Substituto Leonardo Alvarenga da Fonseca - Sessão Virtual do dia 06.05.2024 a 10.05.2024:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.

SESSÃO
PLENÁRIO VIRTUAL de 06/05/2024

VOTO: Acompanho o voto do eminente Relator

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões

Voto acompanhando o voto exarado pelo douto relator.